Tribunal: TJDFT
Processo: 0743590-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743590-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O 1. Intime-se a parte agravante para ciência e manifestação acerca da preliminar arguida em contrarrazões, especialmente quanto à perda superveniente do interesse recursal. Após, voltem os autos conclusos para decisão. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator